Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO ENVOLVENDO A PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A DESCONSTITUIR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O presente recurso não observou o pressuposto processual negativo referente à coisa julgada, que impede a propositura de nova demanda com o mesmo objeto, tendo em vista que idêntico pedido já foi julgado e não provido pelo mesmo órgão julgador.
2. In casu, que não há fato novo apto a legitimar o reiterado pedido de restituição, uma vez que, embora o apelante tenha juntado documentos visando comprovar a propriedade do bem, subsistem, por si sós, os demais fundamentos que ensejaram o indeferimento do anterior pedido de restituição do veículo, os quais permanecem hígidos e protegidos pela coisa julgada.
3. Registra-se, ainda, que não deve ser restituída ao recorrente o veículo apreendido em processo instaurado referente à prática dos crimes de furto mediante fraude e de lavagem de dinheiro. Na hipótese, tendo em vista que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, as circunstâncias do fato evidenciam que o bem estava na posse de réu processado pela prática dos crimes supramencionados, sendo utilizado constantemente por ele na empreitada criminosa.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo.